Tribunal: TJES
Processo: 5021507-17.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021507-17.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE NOGUEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO REALIZADO POR MEIO DIGITAL. GOLPE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS PARA TERCEIRO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5021507-17.2022.8.08.0048

Recorrente: SOLANGE NOGUEIRA

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9589324).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SOLANGE NOGUEIRA
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que requer a concessão do benefício da justiça gratuita;
b)
que o banco recorrido deve ser condenado a devolver o valor transferido para terceiros ante a sua responsabilidade no evento danoso.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras no golpe sofrido pelo autor/recorrido, bem como a indenização por danos morais.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco parte da sentença objurgada, especialmente no que tange ao pedido de restituição dos valores transferidos: “
Em relação ao pleito autoral para que o Banco Pan restitua o valor transferido para a ré KS CAPITAL, entendo pela improcedência, visto que o réu Banco Pan, não se beneficiou dos valores transferidos pela autora.”

Neste sentido, tendo em vista que a parte recorrente transferiu os valores para terceiro estranho à lide e que a parte recorrida não foi beneficiada, tenho que a sentença do
juízo a quo
deve ser mantida, ao passo que não ficou demonstrado no presente caso o vazamento de dados da autora capaz de gerar responsabilidade à parte recorrida/ré em relação a possibidade de devolução da quantia transferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor do valor do proveito econômico pretendido, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)